Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-94.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013207-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES - CPF: 705.101.491-97 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (RECORRIDO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1013207-94.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca do Cristo Rei de Várzea Grande
– MT.

RECORRENTES:

FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES.

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS.

RECORRIDOS:
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS.

FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ADVOGADO DO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO CLIENTE NA DEMANDA JUDICIAL – REPASSE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra, sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual, visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos materiais e danos morais, em decorrência da ausência de repasse de verba indenizatória referente à ação judicial, condenando a mesma no pagamento de multa de 9% (nove por cento), sobre o valor da causa, condenando ainda ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixou em
R$ 1.000,00 (quinhentos reais)
,
por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES.

1.1. Da ausência do pagamento espontâneo – Da procedência dos pedidos.

1.2. Do não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

2. Das razões recursais da recorrente KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS.

2.1. Pleiteia a retratação pública pelas lesões causadas a imagem e honra da recorrente e indenização por danos morais.

2.2. Pleiteia que seja oficiado a OAB-MT para apuração ética disciplinar do advogado JOZAN GOMES DE ANDRADE.

Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da recorrente FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES.

1.1.
Da ausência do pagamento espontâneo – Da procedência dos pedidos.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença
“não havia qualquer objeto sob a auferida exordial, sendo que a parte Reclamada já havia transferido montante devidamente atualizado, sendo que é nítido que a Reclamante recebeu o valor transferido e que era transparente que o pagador era a parte Reclamada”,
não restando comprovada a alegada recusa/retenção indevida dos valores devidos a parte FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, entendo que
os fatos declinados na peça exordial
não são suficientes para ensejar indenização por dano moral.

1.2. D
o não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

Entretanto, no tocante a condenação da parte recorrente, por litigância de má-fé a meu sentir entendo, que deve ser rechaçada tal imposição judicial, pois, no caso em testilha,
não
se vislumbra nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.
Das razões recursais da recorrente KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS.

2.1.
Pleiteia a retratação pública pelas lesões causadas a imagem e honra da recorrente e indenização por danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.2.
Pleiteia que seja oficiado a OAB-MT para apuração ética disciplinar do advogado JOZAN GOMES DE ANDRADE.

Rejeito tal pleito, ante ao reconhecimento a inexistência de má-fé no casso dos autos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
afastar a condenação por litigância de má-fé
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a parte recorrente FERNANDA BENEDITA RODRIGUES PAREDES no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023